Tribunal: TJMT
Processo: 1024332-44.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024332-44.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RAFFAEL RODRIGUES PEREIRA - CPF: 017.738.231-75 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAFFAEL RODRIGUES PEREIRA - CPF: 017.738.231-75 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, dou provimento ao recurso adesivo, para reformar a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau, de modo a afastar a condenação imposta à Seguradora/ré, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais, restando prejudicado o apelo do autor.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROCEDÊNCIA – LESÃO PREEXISTENTE – NÃO HOUVE AGRAVAMENTO DA LESÃO – LESÃO PERMANECEU EM 50% – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO – RECURSO PRINCIPAL PREJUDICADO. A indenização do seguro obrigatório DPVAT será devida quando, acidentes distintos, ocorridos em épocas diferentes, ocasionarem lesões no mesmo seguimento corporal (membro inferior esquerdo) com o agravamento da lesão causada no primeiro acidente, sendo devido apenas a complementação do valor referente ao percentual de agravamento da lesão pré-existente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RAFFAEL RODRIGUES PEREIRA, e também por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT c/c Danos Morais
” (Proc. nº
1024332-44.2019.8.11.0041
), ajuizada pelo primeiro apelante contra o segundo, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a seguradora/requerida “
ao pagamento do R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro superior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (17/02/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação
”
; a r. sentença fixou a sucumbência recíproca entre os litigantes e arbitrou os honorários advocatícios em R$1.500,00, nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil, determinando que cada parte arque com os honorários advocatícios de seu patrono, cuja execução tornou suspensa com relação a autora, ante a gratuidade de justiça concedida (cf. Id nº 173485441).

O autor/apelante requer a reforma da r. sentença, para que seja afastada a aplicação da
condenação

reciproca
atraindo o Princípio da causalidade, condenando a recorrida a integralidade do ônus sucumbencial, “
alternativamente, não sendo este o entendimento, que seja afastada a COMPENSAÇÃO de honorários advocatícios, ao passo que estão total contrariedade ao prequestionado artigo 85 § 14, dando vigência ao artigo 85 do cpc, fazendo com que o ́ ́vencido ́ ́ pague os honorários ao advogado do ́ ́vencedor ́ ́ e assim sendo, por estes termos e estribado nessas razões, a r. sentença merece ser reformada em parte, para, apenas e tão somente, condenar as partes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios, mantendo o valor fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada parte, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, restando a exigibilidade suspensa em relação à autora, ante a gratuidade de justiça concedida
” (cf. Id. nº 173485442).

A Seguradora, em recurso adesivo, alega que a indenização não é devida porque o respectivo valor já foi pago em autos diversos (Processo n° 1039014-38.2018.8.11.0041 - 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT), não podendo agora ser compelida ao pagamento de nova indenização com base na mesma lesão, pois tal implicaria enriquecimento ilícito; pede, pois, que seja provido o recurso, para que, reformada a r. sentença, seja afastada a condenação que lhe foi imposta (cf. Id nº 173485451).

Intimados, apenas o autor/apelante ofertou contrarrazões vinculados ao Id nº Id. nº 173485455, em que refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
RAFFAEL RODRIGUES PEREIRA

ajuizou “
Ação de

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT”
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 17/02/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado por meio dos documentos médicos juntados aos autos (cf. Id. nº 173485408 e 173485409).

Em sua inicial (cf. Id. nº 173490393), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor correspondente ao grau de invalidez a ser apurada na perícia médica judicial a ser designada pelo juízo, além da condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia visa verificar se o acidente discutido nestes autos causou lesão no mesmo membro afetado no acidente ocorrido em 04.08.2018 e se houve agravamento da lesão.

À espécie, constata-se que a parte apelada logrou êxito em comprovar tanto o acidente automobilístico quanto os danos dele decorrentes, visto que acostou aos autos o boletim de ocorrência e os documentos médicos no ID 142892720, que comprovam de forma induvidosa e satisfatória o acidente ocorrido em 17.02.2019 e a lesão dele decorrente.

Entretanto, os documentos apresentados pela seguradora nos autos da ação nº 1939014-38.2018.8.11.0041 (Ids nº 173485444 e 173485445), realmente confirmam as alegações da apelante e demonstram que houve a propositura de ação para recebimento do seguro DPVAT na 10ª Vara Cível de Cuiabá, porém, o acidente automobilístico narrado na referida ação ocorreu em 04.09.2018.

A parte apelada alega em suas contrarrazões (cf. Id. nº 142892775) que
“o boletim de ocorrência, aliado as documentações de atendimento médico, comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em
09/12/2019
.
”, de modo que faz jus à indenização securitária no montante de R$ 13.5000, por entender que a sua incapacidade é decorrente desse novo acidente, ou seja, acidentes distintos.

Nesse sentido, há que se verificar se o acidente discutido nestes autos causou lesão no mesmo segmento corporal no acidente ocorrido em 07.02.2019 e se houve agravamento da invalidez originada no primeiro acidente automobilístico, ocorrido em 04.09.2012.

Da análise dos documentos que acompanham os autos constata-se que
a perícia judicial realizada em 26.11.2019
, pelo médico perito do juízo Dr. Reinaldo Prestes Neto, quando do trâmite processual na 11ª Vara Cível de Cuiabá,
consignou no laudo pericial que o periciando foi vítima de acidente de trânsito, o qual comprometeu o membro superior esquerdo, em grau médio (50%)
(cf. Id. nº 173485421).

Por sua vez, o
laudo pericial confeccionado em 09/08/2020, registrou que a parte apelada apresenta lesão no membro superior esquerdo, quantificada em 50%, em razão do acidente automobilístico narrado nos autos do processo nº 1039014-38.2018.8.11.0041
(cf. Id. nº 36233121).

Conclui-se que os acidentes ora analisados são distintos, pois ocorreram em épocas diferentes, porém, ocasionaram lesão no mesmo seguimento corporal, qual seja, membro superior esquerdo.

Com efeito, conforme dispõe a Lei nº 6.194/74, a indenização securitária será devida quando a lesão resultar invalidez permanente, devendo o valor ser fixado de acordo com o grau da incapacidade, razão pela qual somente será devida indenização quanto à lesão sofrida no mesmo membro, quando demonstrado o agravamento da sequela já existente.

Em observância às regras do seguro obrigatório DPVAT e os documentos que instruíram o feito, não houve agravamento da lesão preexistente, pois de acordo com os laudos periciais, a invalidez do membro inferior esquerdo permaneceu em 50% (leve média).

Nesse sentido é entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA:
“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – OCORRÊNCIA DE AGRAVAMENTO DE LESÃO PRÉ-EXISTENTE – ABATIMENTO DO MONTANTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. In casu, o demandante sofreu dois acidentes, sendo que a presente demanda refere-se ao mais recente, assim, existindo demonstração de agravamento da lesão sofrida no primeiro acidente, existe o dever de indenizar proporcional ao grau do agravamento”
(TJMT
– 3ª Câmara de Direito Privado -

RAC 0005468-34.2015.8.11.0002, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – J. 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)
.

Logo, comprovado que o sinistro narrado nesses autos lesionou exatamente o mesmo segmento corporal lesionado no acidente ocorrido em 15/04/2017 e não existindo prova do agravamento da lesão preexistente, a sentença deverá ser reformada.

Diante o exposto, dou
provimento
ao recurso adesivo, para reformar a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau, de modo a afastar a condenação imposta à Seguradora/ré, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais, restando
prejudicado
o apelo do autor.

Custas pelo autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023